Tribunal: TJES
Processo: 5005007-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005007-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que reconheceu a perda de objeto da impugnação apresentada pela parte executada, sob o fundamento de que os cálculos seguiam os parâmetros definidos na sentença. A agravante sustenta a existência de excesso de execução em razão da desconsideração dos critérios fixados em acórdão proferido em Agravo de Instrumento, posterior à sentença, especialmente quanto ao termo inicial e à base de cálculo dos juros de mora e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido em Agravo de Instrumento posterior à sentença substitui esta quanto à fixação dos consectários legais; (ii) verificar a existência de excesso de execução em razão da adoção de critérios diversos dos fixados no referido acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida em recurso interposto contra pronunciamento de instância inferior substitui este no que for objeto da impugnação, nos termos do art. 1.008 do CPC, sendo inaplicável a sentença naquilo que for contrariado por acórdão posterior.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 0000171-70.2019.8.08.0008, posterior à sentença, estabeleceu expressamente que os juros de mora devem incidir a partir da citação à razão de 1% ao mês, e a correção monetária a partir da publicação do referido acórdão, com base no índice da Corregedoria de Justiça do ES.

No julgamento da apelação cível interposta contra a sentença, não houve deliberação sobre os termos de incidência dos juros e correção monetária, razão pela qual subsiste, nesse ponto, o efeito substitutivo do acórdão proferido no Agravo de Instrumento.

O cumprimento provisório de sentença baseou-se nos critérios da sentença, desconsiderando o título executivo judicial vigente — o acórdão —, o que caracteriza excesso de execução, passível de reconhecimento.

Reconhecido o excesso de execução, cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acórdão proferido em Agravo de Instrumento posterior à sentença substitui esta no que diz respeito aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, nos termos do art. 1.008 do CPC.

A adoção, no cumprimento provisório de sentença, de critérios diversos dos fixados no acórdão vigente configura excesso de execução.

A ausência de manifestação sobre determinado ponto no julgamento da apelação cível não afasta o efeito substitutivo do acórdão anteriormente proferido sobre a mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.008, 487, I, e 1.012, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.251.292/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1.618.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.03.2018; TJES, AI 0000171-70.2019.8.08.0008, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2022, DJE 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005007-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA

AGRAVADA: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Transmáquina Transportes de Máquinas Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 15-17 do id 13004390 (integrada às páginas 25-29 do mesmo id), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, no Cumprimento Provisório de Sentença instaurado por Toledo Granitos do Brasil Ltda (processo de n.º 5001921-17.2022.8.08.0008), concluiu ter havido a perda do objeto de Impugnação ofertada pela ora Agravante.

Inconformada com o entendimento externado no aludido
decisum
, a ora Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 13004389), no qual sustenta, em síntese, que o Cumprimento Provisório de Sentença foi ajuizado com base em Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento (n.º 0000171-70.2019.8.08.0008) que, por ter sido julgado depois da Sentença, deveria prevalecer por força do efeito substitutivo ínsito ao citado recurso.

Aduz, ainda, que no Acórdão prolatado na Apelação Cível não fora abordado o tema dos juros, de modo que, por esta razão, não haveria falar em substituição do Acórdão anterior, tampouco convalidação da Sentença neste particular (juros da condenação).

Ao final, insiste no argumento de que haveria excesso de execução em decorrência do desrespeito aos parâmetros do título executivo vigente à época da propositura da demanda (Cumprimento Provisório de Sentença), excesso este que resultou em elevado prejuízo, dada a necessidade de contratação de apólice de seguro garantia em valor superior ao efetivamente devido.

Com estes breves esclarecimentos a respeito dos fatos que envolvem o caso em julgamento, insta salientar que na Sentença proferida (
em 09.06.2021
) no processo principal (n.º 0003325-72.2014.8.08.0008) o dispositivo ficou assim redigido:

“Ante o exposto, sem maiores delongas, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida Transmáquina ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 955.946,53 (novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em favor da Requerente Toledo Granitos.

Sobre o valor da condenação deverá
incidir correção monetária desde 30/01/2014 (data da aquisição do equipamento), conforme índice previsto na tabela elaborada pela CGJ/ES, até a data da citação, vez que, a partir desse marco, incidirá exclusivamente a taxa Selic até o efetivo pagamento
, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.” (Sem grifo no original).

Ocorre que posteriormente à prolação da Sentença, este egrégio Órgão Colegiado julgou o citado Agravo de Instrumento n.º 0000171-70.2019.8.08.0008 nos termos da ementa que peço vênia para citar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO DIRETO DOS ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA PELA PARTE REQUERIDA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS . 1. Julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento. 1.1. Alegação de erro de fato decorrente de erro de premissa fática adotada pelo acórdão, que concluiu no sentido de que a sentença proferida no processo originário implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida no Primeiro Grau de Jurisdição. 1.2. Peculiaridades do caso concreto em que resta configurada exceção, porquanto o entendimento do acórdão relativo ao agravo de instrumento foi no sentido de impor à parte requerida o ônus do tempo do processo, ante o reconhecimento da evidência do direito postulado pela parte autora. 1.3. Circunstância em que a prolação de sentença de procedência do pedido teve o condão de piorar a situação jurídica da parte autora, retornando para si o ônus do tempo do processo, porquanto a apelação cível já interposta pela parte requerida terá efeito suspensivo ope legis porque não houve concessão, confirmação ou revogação de tutela provisória (art. 1.012, § 1º, V, do CPC). 1.4. A
superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade (AgInt no REsp 1618788/SP)
. 1.5. O reconhecimento de que a conclusão do acórdão partiu de premissa fática equivocada implica na anulação do julgado. 1.6. Embargos de declaração acolhidos para, reconhecendo erro de fato decorrente de erro de premissa fática, anular o julgamento dos primeiros embargos de declaração. 2. Julgamentos dos embargos de declaração no agravo de instrumento. 2.1. Não há omissão quando o Órgão Julgador, no julgado recorrido, se manifesta sobre os pontos tidos pela parte como omissos. 2.2. Embargos de declaração opostos pela parte requerida conhecidos e desprovidos. 2.3.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária desde quando se tornou líquido o valor indenizatório (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 498.482/SP). 2.4. Embargos de declaração opostos pela parte autora conhecidos e providos para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI 0000171-70.2019.8.08.0008 (008199000012), Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022
). (Sem grifo no original).

Especificamente quanto aos termos de incidência dos juros e correção monetária, assim constou no Acórdão ora mencionado:

“Do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Toledo Granitos do Brasil Ltda às fls. 541-559 para, reformando em parte o Acórdão,
alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora e de correção, que deverá corresponder, respectivamente, a partir da citação e à base de 1% ao mês (juros de mora) e a partir da publicação do Acórdão recorrido, com o índice adotado pela Corregedoria da Justiça do Espírito Santo
.” (Sem grifo no original).

A controvérsia, pois, reside em estabelecer qual o parâmetro dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação, se da citação e data da aquisição do equipamento (conforme disposto
na Sentença
) ou, então, se da citação (à base de 1% ao mês) e a partir da publicação do Acórdão (consoante definido
no Agravo de Instrumento
n.º 0000171-70.2019.8.08.0008).

No caso, minha conclusão é pelo provimento do recurso, uma vez que, conforme defende a Agravante, o parâmetro de cálculo do valor da condenação deve levar em consideração, sim, a determinação prolatada neste egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n.º 0000171-70.2019.8.08.0008.

Isso porque a incidência do efeito substitutivo dos recursos (previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil - CPC), segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“(...)
implica a prevalência da decisão proferida pelo órgão superior ao julgar recurso interposto contra o decisório da instância inferior
. (...). (AgRg no REsp n. 1.251.292/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 14/2/2014). (Sem grifo no original).”

Aliás, em Decisão proferida em outro Agravo de Instrumento (n.º 5011775-25.2023.8.08.0000) também relacionado ao processo originário, assim deixei consignado:

“Da análise dos autos é possível constatar que o Acórdão objeto do Cumprimento Provisório de Sentença em trâmite na origem foi bem claro ao dispor que o valor da dívida (R$ 1.164.199,48) seria acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e atualização monetária a partir da publicação do Acórdão (vide página 118 do id 6210977).

Nada obstante a clareza da determinação contida no Acórdão, no cálculo do valor exequendo, reproduzido às páginas 10-11 do id 6210977, consta a data de 24.11.2014 como de início da contagem dos juros de mora e o dia 02.02.2014 como marco inicial da correção monetária, ao passo que o Acórdão foi publicado em 19.03.2022 (vide página 119 do mesmo id), circunstância que denota a probabilidade de êxito da pretensão recursal relativa ao excesso de execução.”

O Cumprimento
Provisório
de Sentença, como se vê, foi instaurado já depois do Acórdão prolatado no Agravo de Instrumento mas com cálculo condenatório realizado nos termos da Sentença proferida anteriormente, com nítida desconsideração do efeito substitutivo do recurso.

Ademais, no Acórdão prolatado no julgamento da Apelação Cível interposta no processo principal não houve manifestação sobre a incidência de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação, daí porque não se opera, neste ponto, o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC.

Assim, minha conclusão, com a devida vênia da Agravada, é pelo provimento do recurso com o reconhecimento do excesso de execução, haja vista que não foram observados os parâmetros fixados no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar, em parte, a Decisão recorrida para reconhecer o excesso de execução e determinar que os juros de mora e a correção monetária sejam contados conforme definido no Agravo de Instrumento n.º 0000171-70.2019.8.08.0008.

Com a reforma da Decisão recorrida, a Agravada deve pagar aos Patronos da Agravante, a título de honorários advocatícios, o valor de 15% (quinze por cento) da diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.